Tribunal: STF
Processo: Rcl 78575
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância ao que decidido por esta Suprema Corte nos REs 560.900/DF e 598.365 RG/MG (Temas 22 e 181 da Repercussão Geral) (doc. 16). 



    A parte embargante afirma que: 



    [...] não houve prévia manifestação da Procuradoria-Geral da República, conforme prevê o art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mesmo diante da natureza constitucional da controvérsia e do potencial interesse público envolvido, dada a matéria relacionada à validade de exclusão de candidato aprovado em concurso público (doc. 20, p. 1). 



     



    Alega, ainda, que: 



    [...] a decisão silenciou por completo sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado expressamente na petição inicial da reclamação (doc. 20, p. 1). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos, no que tange à omissão referente ao pedido de concessão de gratuidade de justiça.



    No ponto, observo que houve omissão na decisão reclamada, uma vez que não houve decisão acerca do referido pedido. 



    Analisando a documentação acostada aos autos, concedo a gratuidade de justiça.



    Quanta à alegação de omissão por ausência de prévia manifestação da Procuradoria-Geral da República, sem razão o embargante.



    Como afirmado na decisão monocrática, estando a reclamação apta a ser julgada, não é necessário requisitar informações, nem enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, observa-se que a parte embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgados desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    Direito processual civil e constitucional. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Acórdão embargado que garantiu a observância da súmula vinculante 10. Ausência de omissão. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. O agravo regimental interposto foi improvido para manter a decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão embargado é omisso sobre ponto ou questão sobre o qual devia ter se pronunciado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de omissão, uma vez que ele não aplicou o art. 492, I, e, do CPP, mas limitou-se a assentar o descumprimento da Súmula Vinculante 10, segundo a qual: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 4. A parte embargante busca apenas a rediscussão da matéria, demonstrando a sua inconformidade com o que foi decidido. 5. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, que não estão caracterizadas no caso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Rcl 15.051 AgR-ED/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022; Rcl 37.349 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/4/2020; e Rcl 55.377 AgR-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/12/2022 (Rcl 70.149 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025).



    Destaco, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para conceder a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator